Tribunal: TJBA
Processo: 8049345-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049345-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO RUSSO GARCIA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, ANA KARINE SOARES CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
TRATAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO
.
PLANO ANTIGO E NÃO ADAPTADO
.
INAPLICABILIDADE DO ROL DA ANS
.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
.
INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
REDE CREDENCIADA APTA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO
.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA
.
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
.
PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM CASO DE DIVERGÊNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO
.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelação Cível
nº
8049345-43.2021.8.05.0001
,
em que figuram
como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
Apelado
CARLOS ALBERTO RUSSO GARCIA

e outro
s
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator